Tribunal: TJSP
Processo: 1013497-77.2018.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. A responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil. No caso em análise restou tipificada tal conduta, uma vez que, mesmo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CARACTERIZADA. A responsabilização por litigância de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil. No caso em análise restou tipificada tal conduta, uma vez que, mesmo após a juntada do contrato mantido entre as partes e das respectivas faturas do respectivo cartão de crédito, que demonstram a origem da dívida, a Apelante insistiu em alterar a verdade dos fatos quanto a esta específica relação jurídica, buscando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação da Apelada no pagamento de indenização por danos morais. Ressalte-se, ainda, que o dolo da Apelante ocasionou a inútil movimentação do Poder Judiciário, o que é inadmissível. Ademais, o valor da multa fixada pelo Juízo a quo deve ser mantido, uma vez que está em total consonância os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de ser condizente com as circunstâncias fáticas e a gravidade da conduta que envolvem a questão. – GRATUIDADE PROCESSUAL – IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – INCIDÊNCIA DOS §§ 2o E 3o, DO ART. 98, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. As previsões contidas nas supramencionadas normas asseguram aos beneficiários da gratuidade processual apenas a suspensão do pagamento das verbas sucumbenciais e custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, e não a impossibilidade de tais ônus lhes serem impostos pela improcedência da demanda e serem cobrados pelo vencedor da demanda, desde que provada a perda da condição de hipossuficiência econômico-financeira. – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278508
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013497-77.2018.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JULIANA
NASCIMENTO MUNIZ, (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CRED - SYSTEM
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013497-77.2018.8.26.0020 -Voto no
2
VOTO No: 28765
APEL.No: 1013497-77.2018.8.26.0020
COMARCA: SÃO PAULO (1a VC F REG DE NOSSA SENHORA DO Ó)
APTE. : JULIANA NASCIMENTO MUNIZ (JUST GRAT)
APDO. : CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
LTDA
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
PEDIDO INDENIZATÓRIO
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
CARACTERIZADA. A responsabilização por litigância de má-fé
somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte
tenha deliberada e intencionalmente realizado alguma das
condutas tipificadas no art. 80, do Código de Processo Civil. No
caso em análise restou tipificada tal conduta, uma vez que, mesmo
após a juntada do contrato mantido entre as partes e das
respectivas faturas do respectivo cartão de crédito, que
demonstram a origem da dívida, a Apelante insistiu em alterar a
verdade dos fatos quanto a esta específica relação jurídica,
buscando a declaração de inexigibilidade do débito e a condenação
da Apelada no pagamento de indenização por danos morais.
Ressalte-se, ainda, que o dolo da Apelante ocasionou a inútil
movimentação do Poder Judiciário, o que é inadmissível.
Ademais, o valor da multa fixada pelo Juízo a quo deve ser
mantido, uma vez que está em total consonância os critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, além de ser condizente com as
circunstâncias fáticas e a gravidade da conduta que envolvem a
questão.

GRATUIDADE
PROCESSUAL

IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DOS ÔNUS DE
SUCUMBÊNCIA INCIDÊNCIA DOS §§ 2o E 3o, DO ART. 98,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. As previsões contidas nas
supramencionadas normas asseguram aos beneficiários da
gratuidade processual apenas a suspensão do pagamento das
verbas sucumbenciais e custas processuais pelo prazo de 05
(cinco) anos, e não a impossibilidade de tais ônus lhes serem
impostos pela improcedência da demanda e serem cobrados pelo
vencedor da demanda, desde que provada a perda da condição de
hipossuficiência econômico-financeira. SENTENÇA MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JULIANA
NASCIMENTO MUNIZ nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO” movida em face de CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE
CARTÕES DE CRÉDITO LTDA, cujo pedido inicial foi julgado improcedente,
restando a Apelante condenada nas penas por litigância de má-fé, nos moldes da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013497-77.2018.8.26.0020 -Voto no
3
sentença de fls. 161/164, da Juíza FLAVIA BEZERRA TONE XAVIER, da qual se
adota o relatório.
Inconformada, a Apelante alega, em síntese, que não agiu
com dolo processual, devendo ser afastadas as penas impostas pelo Juízo a quo
a título de litigância de má-fé, bem como deve ser observada a impossibilidade de
lhes serem exigidos os ônus de sucumbência em razão da gratuidade processual,
que lhe fora concedida e que não foi revogada (fls. 167/180).
Anoto que, em razão da gratuidade processual concedida à
Apelante (fl. 36), o recurso deixou de ser preparado.
Às fls. 185/210, a Apelada trouxe suas contrarrazões
recursais.
Por fim, o recurso foi remetido pelo Juízo a quo para este
Tribunal nos termos do § 3o, do art. 1.010, do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo da Apelante, a sentença não
merece reforma.
Como é cediço, para a caracterização da litigância de má-fé
é necessária a constatação de pelo menos uma das condutas tipificadas no art.
80, do Código de Processo Civil, acompanhada do elemento subjetivo que a
caracterize.
Esse é o magistério de ALEXANDRE FREITAS CÂMARA (O
novo processo civil brasileiro, São Paulo, Atlas, 2015, p. 67):
“A lei processual tipifica as condutas ímprobas, que caracterizam a litigância de
má-fé (art. 80). Assim é que responde por perdas e danos aquele que: (i) deduzir
pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; (ii) alterar a
verdade dos fatos; (iii) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; (iv)
opuser resistência injustificada ao andamento do processo; (v) proceder de modo
temerário em qualquer incidente ou ato do processo; (vi) provocar incidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013497-77.2018.8.26.0020 -Voto no
4
manifestamente infundado; e (vii) interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório.
Impende ter claro que a responsabilidade processual por litigância de má-
fé é uma responsabilidade subjetiva. Em outros termos, deve haver aqui não só
a verificação da conduta, do dano e do nexo de causalidade (como em qualquer
outro caso de responsabilidade civil), mas também de um elemento subjetivo
por parte do causador do dano. É que a boa-fé que aqui se viola é a subjetiva, não
a objetiva. Daí porque, aliás, fala-se em litigância de má-fé. É que, como notório, a
violação da boa-fé objetiva leva a que se possa falar, tão somente, em ausência de
boa-fé, enquanto a violação da boa-fé subjetiva se caracteriza como má-fé. Assim,
ao falar a lei processual em litigância de má-fé, muito claramente se verifica que
a obrigação de pagar a multa e indenizar os danos causados pela conduta
processual ímproba exige a presença de um elemento subjetivo: má-fé.” (Grifei)
Desse modo, observo que a responsabilização por litigância
de má-fé somente decorre da efetiva e fundada constatação de que a parte tenha
deliberada e intencionalmente realizado alguma das condutas tipificadas no art.
80, do Código de Processo Civil.
E, no caso em análise restou tipificada tal conduta, uma vez
que, mesmo após a juntada do contrato mantido entre as partes e das
respectivas faturas do respectivo cartão de crédito, que demonstram a origem da
dívida, a Apelante insistiu em alterar a verdade dos fatos quanto a esta específica
relação jurídica, buscando a declaração de inexigibilidade do débito e a
condenação da Apelada no pagamento de indenização por danos morais.
Ressalte-se também que o dolo da Apelante ocasionou a
inútil movimentação do Poder Judiciário, o que é inadmissível.
Ademais, o valor da multa fixada pelo Juízo a quo (1% sobre
o valor da causa) deve ser mantido, uma vez que está em total consonância os
critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de ser condizente com as
circunstâncias fáticas e a gravidade da conduta que envolvem a questão.
Do mesmo modo, não comporta acolhimento a pretensão da
Apelante quanto ao afastado da sua responsabilidade em arcar com os ônus de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013497-77.2018.8.26.0020 -Voto no
5
sucumbência.
Isto porque, diz o art. 98, do Código de Processo Civil, em
seus §§ 2o e 3o que:
“(...) § 2o A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios
decorrentes de sua sucumbência.
§ 3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser
executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão
que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência
de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse
prazo, tais obrigações do beneficiário. (...)”
Destarte, ao contrário do que aduz a Apelante, as previsões
contidas nas supramencionadas normas asseguram aos beneficiários da
gratuidade processual apenas a suspensão do pagamento das verbas
sucumbenciais e custas processuais pelo prazo de 05 (cinco) anos, e não a
impossibilidade de tais ônus lhes serem impostos pela improcedência da
demanda e serem cobrados pelo vencedor da demanda, desde que provada a
perda da condição de hipossuficiência econômico-financeira.
Neste sentido, destaco:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 3/STJ. OMISSÃO. EFEITOS DA CONCESSÃO
DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À
ISENÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. MERA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA
CONDENAÇÃO. 1. Os efeitos da concessão da gratuidade
judiciária não incluem a isenção da responsabilidade do
beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários
decorrentes da sua sucumbência, apenas a sua exigibilidade
ficando suspensa por cinco anos, contados do trânsito em
julgado, e condicionada à demonstração pelo credor de que
deixou de existir a situação de insuficiência de recursos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1013497-77.2018.8.26.0020 -Voto no
6
Inteligência do art. 98, §§ 2.o e 3.o, do CPC/2015. 2. Embargos
de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes. (STJ; EDcl no
AREsp
1422681/ES,
Rel.
Ministro
MAURO
CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe
21/05/2019) (Grifei)
Razão pela qual, permanece íntegra a responsabilidade da
Apelante de arcar com os ônus de sucumbência, desde que observado o § 3o, do
art. 98, do Código de Processo Civil.
Por fim, deve ser destacado que “A concessão de
gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas
processuais que lhe sejam impostas” (§ 4o, do art. 98, do mesmo Codex).
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, nos termos do § 11, do art. 85, do Código de
Processo Civil, majoro a verba honorária de sucumbência devida pela Apelante
em 5% (cinco por cento), fixando-a em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da causa, observando-se, contudo, o § 3o, do art. 98, do Código de
Processo Civil.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator